Tribunal: STF
Processo: Rcl 53859
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 5010391-13.2021.4.02.2104, que, ao julgar o recurso inominado sem análise do pedido de suspensão do processo, cujo objeto é o pedido de substituição da TR por outro índice de correção do FGTS, teria desrespeitado a decisão proferida na ADI 5.090, da relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    A parte reclamante alega que, na origem, ajuizou ação com o intuito de obter a declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária de saldo dos depósitos do FGTS. 



    Assinala tratar-se de controvérsia semelhante a da ADI 5.090, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual, em 06.09.2019, foi proferida decisão determinando “a suspensão de todos os efeitos que versem sobre a matéria, até o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    Defende que, por se tratar de matéria idêntica a que será julgada no processo apontado como paradigma, o juízo reclamado deveria ter determinado o sobrestamento da ação.



    Dessa forma, requer a concessão de tutela de urgência para que a TR seja substituída pelo INPC ou pelo IPCA quando da correção do saldo dos depósitos do FGTS. 



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29.373-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como do ato reclamado, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante. 



    É que o Ministro Roberto Barroso, na ADI 5.090, realmente determinou a suspensão dos processos sobre a rentabilidade do FGTS em decisão assim fundamentada: 



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se.”



    Contudo, no caso concreto, depreende-se da leitura do ato reclamado que a 6ª Turma Recursal só Rio de Janeiro negou provimento ao recurso inominado sob os seguintes fundamentos (eDoc 11)



    “A controvérsia do presente caso, pelo princípio do tantum devoutum quantum appellatum, gira em torno do questionamento quanto à prescrição, ou não, do direito pleiteado pelo autor. 



    A questão da prescrição já foi tratada tanto pelo STJ com pela TNU através de súmulas que definiram o prazo prescricional para correção em 30 anos e o termo a quo para sua incidência a partir da data em que deixou de proceder à correção: 



    (…) 



    Nada obstante, em 25/10/2012, o STF reconheceu repercussão geral na discussão da matéria através do ARE 709.212, entendendo, ao fim e ao cabo do julgamento, pela superação da prescrição trintenária e incidência da prescrição quinquenal com modulação de efeitos apenas para determinar a aplicação da nova interpretação a partir daquele julgamento, ou seja, com efeitos ex nunc: 



    (…)



    Dessa forma, é acertada a decisão do juízo a quo que determinou a prescrição quinquenal, uma vez que a demanda foi protocolizada após 13/11/2019, ou seja, o direito da parte autora à eventual alteração de índices de correção vinculados a sua conta de FGTS foi atingido pela prescrição.”



    Percebe, assim, a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte em tese vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação. 



    Dessa forma, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente